Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. PROTESTO JUNTADO EM APELAÇÃO. DOCUMENTO A SER CONSIDERADO.
1. Busca e apreensão de bem móvel regida pelo Decreto-Lei 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Art. 2o, § 2o).
2. Hipótese em que a notificação extrajudicial não foi recebida 2.2. Muito embora não se exija assinatura do próprio devedor no Aviso de Recebimento, imprescindível, para constituição em mora, efetiva entrega e recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor. 2.3. No entanto, constituição em mora comprovada por protesto juntado extemporaneamente em sede recursal. Em outras palavras, o óbice que havia quando prolatada a sentença, qual seja, falta de constituição em mora, desapareceu, pois sanado quando interposto o apelo, o que, aliás, poderia ter sido providenciado muito antes pelo apelante, cooperando, à luz do artigo 6o, CPC, com a eficiência e celeridade processual.2.4 Documento novo que pode ser considerado no caso vertente, pois colacionado com base no artigo 435, parágrafo único, CPC, tido como de boa-fé. Encontra-se, pois, em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ, agregando-se aos autos: “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013).
3. Recurso conhecido e provido.